Tribunal: TJDFT
Processo: 0724283-19.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0724283-19.2024.8.07.0007 RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: JONATAS FERRO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra os acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE DO CONTRATO. PEDIDO CONTRAPOSTO PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1) declarar a nulidade do contrato celebrado entre as partes (ID 214359881); 2) CONDENAR a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 7.100,00, corrigida monetariamente pelo INPC desde o respectivo desembolso até 31/08/2024. A partir de 01/09/2024, os valores devem ser corrigidos pelo IPCA. A condenação também deve ser acrescida de juros de mora mensais pela SELIC (deduzido o IPCA) a contar da citação. 2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 69638060 e 69638061). Contrarrazões de ID no 69638074. 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). A matéria controvertida nos autos é também regulada pelo Código Civil, razão pela qual ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes legislativas aplicáveis ao regramento das relações de consumo. 4. Conforme se verifica nos autos, a recorrente foi contratada para realizar a intermediação de negociação com a instituição financeira credora do empréstimo. De acordo com o contrato de ID no 69637928, o consumidor deveria pagar um valor reduzido das parcelas à recorrente, deixando assim de quitar as prestações regularmente junto ao banco. O contrato apresenta os deveres e as obrigações assumidas pelas partes. É incontroverso nos autos que não houve a quitação do contrato de financiamento do veículo, a despeito do depósito das parcelas efetuado pelo recorrido, em favor da empresa recorrente (ID no 69637930), denotando que não houve qualquer contraprestação por parte da empresa recorrente. 5. No que concerne ao pedido contraposto (aplicação da cláusula penal), esclareça-se que, apesar de ser admitida a formulação de pedido contraposto no procedimento sumaríssimo, que se baseie nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia, é certo que, por ter natureza autônoma e não meramente resistiva, este pedido só pode ser formulado pelas pessoas que possuem capacidade postulatória autorizada pela Lei 9.099/95, nos termos do disposto em seu art. 8o, § 1o. Observe-se que não cabe ao Judiciário flexibilizar critérios objetivos, desconsiderando a regra legal, em nome dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, não se configurando excesso de formalismo, mas de preservação do estado de direito em que todos os poderes se submetem ao primado da Lei. 6. Passados alguns meses desde a contratação, a recorrente não provou de forma concreta e irrefutável que o serviço tenha sido efetivamente prestado, ou mesmo que qualquer negociação tenha sido iniciada. Portanto, deve ser prestigiado o entendimento do Juízo de origem no sentido de que o contrato é nulo, tendo em vista que o objeto do negócio jurídico é ilícito porquanto a pretensão do contratado é que o recorrido deixe de pagar as parcelas do financiamento, a fim de forçar a instituição a ofertar desconto para que haja a quitação do débito inadimplido, conduta que se mostra dissonante da probidade e boa-fé que deve revestir as contratações, a teor do que dispõe o art. 422 do Código Civil. 7. Para a condenação na multa por litigância de má-fé é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no caso. 8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 9. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1994490, 0724283-19.2024.8.07.0007, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Relator(a) Designado(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE DO CONTRATO. PEDIDO CONTRAPOSTO PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente, nos quais defende haver contradição, omissão e obscuridade/erro material no acórdão embargado. Contrarrazões não apresentadas. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). III. Não há nenhuma incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou entre eles e a conclusão adotada. Contradição inexistente. IV. Não há ainda qualquer omissão ou erro material a serem sanados. Foram expostos fundamentos suficientes, por si só, para justificar a conclusão adotada, sobretudo acerca da nulidade do contrato e o dever de ressarcimento dos valores comprovadamente pagos pelo embargado, (R$ 7.100,00) (id. 214359885). Não houve condenação ao pagamento de compensação por danos morais, ao contrário do sustentado pela embargante. A fixação dos honorários de sucumbência respeitou o disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Não há qualquer obscuridade a ser sanada, até porque o art. 85 do CPC não tem aplicabilidade nos Juizados Especiais. V. A alegação de litigância de má-fé também foi expressamente rebatida. Ainda que assim não fosse, o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. “ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). VI. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a parte embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada. VII. No que se refere ao pré-questionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." VIII. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. IX. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 75150680 e 75150681). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF/88). Aduz inobservância ao art. 93, IX, da CF/88, argumentando que o acórdão recorrido carece de fundamentação adequada e suficiente por não ter enfrentado os pontos centrais levantados. Nesse sentido, alega omissão quanto à análise do pedido contraposto que teria apresentado, divergência na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios e “desconsideração das provas produzidas que afastariam a suposta falha na prestação de serviços”. No entanto, não foi demonstrada, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência da repercussão geral, deixando de ser preenchido o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) A Corte Suprema, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Acrescente-se que no julgamento de mérito do AI 791292 (Tema n. 339), o STF reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal